Tribunal: TJBA
Processo: 8000948-69.2020.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000948-69.2020.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: FAGNER OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADEMIR ARAGAO ANDRADE, FELIPE SUZART ANDRADE

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO.
DEVOLUÇÃO SIMPLES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Itaú Unibanco S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Fagner Oliveira dos Santos para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar o cancelamento da respectiva dívida, a devolução simples dos valores indevidamente descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se a controvérsia quanto à validade do contrato de empréstimo consignado, à ocorrência de fraude por falsificação de assinatura, à responsabilidade civil da instituição financeira e à caracterização do dano moral, além da forma de devolução dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada diante da preclusão por ausência de requerimento oportuno de prova pericial.

4. A assinatura constante do contrato é flagrantemente divergente das assinaturas em documentos pessoais do autor, caracterizando falsificação grosseira, dispensando a realização de perícia grafotécnica.

5. Incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que trata do fortuito interno em fraudes bancárias.

6. Configuração de dano moral
in re ipsa
pela indevida negativação e descontos no benefício previdenciário.

7. Manutenção do valor da indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00, por se mostrar proporcional e razoável.
8. Correta determinação de restituição dos valores de forma simples, por ausência de prova de má-fé, conforme jurisprudência do STJ sobre o art. 42, parágrafo único, do CDC.
9. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; TJBA, APL nº 0000154-03.2014.8.05.0102; TJBA, APL nº 0510291-91.2017.8.05.0001; STJ, EAREsp 676.608/RS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.